Tribunal: STF
Processo: RHC 243809
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alison Fortunato Braz interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE E ÓRGÃO EXPEDIDOR. EXPRESSA REFERÊNCIA À DATA DE NASCIMENTO DO MENOR. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, realizado em 7/4/2020, DJe 18/5/2020, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, "para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento". 



    2. No caso, não há falar em afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, porquanto atestada a menoridade no boletim de ocorrência, ficando consignado na origem que a prova da idade se baseou em dados indicativos do documento de identidade, apresentado à autoridade policial. 



    3. Agravo regimental desprovido



    (HC 861.415 AgRg – ministro Jesuíno Rissato -desembargador convocado do TJDFT)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “redimensionar a pena do paciente, nos termos expostos, ou seja, afastando a causa de aumento do artigo 40, VI da Lei de Drogas”.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso em parecer que está assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CRFB/1988. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ARTIGO 40, VI, AMBOS DA LEI DE DROGAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE COMPROVADA. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTE DESSE STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme documentação anexa aos autos (eDoc 8), observei que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado (desde 08/05/2019).



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado referido óbice, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator (grifei):



    Com efeito, assim como foi assentado na decisão agravada, tendo sido a idade do menor envolvido no delito constatada por meio do número de sua carteira de identidade, documento que faz referência expressa à data de nascimento do adolescente, fica comprovada a menoridade questionada, devendo ser mantida a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Desse modo, vê-se que “ao realizar a qualificação do menor, a autoridade policial menciona o número de seu documento de identidade e o órgão expedido (fls. 16/17 e-STJ), circunstância que evidencia que o registro de sua data de nascimento não foi baseado apenas em sua própria declaração, pois foi corroborado pela consulta em seu RG”.



    Assim, para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva - ausência de prova válida da idade do suposto menor -, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente